Tribunal: TJPA
Processo: 0001862-11.2020.8.14.0108
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001862-11.2020.8.14.0108

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: ANTONIO CLAUDIO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0001862-11.2020.8.14.0108.

COMARCA: VARA ÚNICA DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO:
ANTONIO CLAUDIO DA SILVA

(DEFENSORIA PÚBLICA).

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA NÃO PREVISTA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO MARCO INTERRUPTIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a punibilidade do acusado com fundamento em prescrição virtual, em ação penal que apura crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB). O juízo de 1º grau considerou como marco prescricional decisão que apenas designara audiência de suspensão condicional do processo, anterior ao efetivo recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente admissível a decretação da prescrição virtual, fundada em pena hipotética, e se a sentença poderia fixar como marco inicial do prazo prescricional data anterior ao recebimento formal da denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recebimento da denúncia constitui marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, I, do CP, de modo que a decisão que apenas designa audiência para análise de suspensão condicional do processo não pode ser considerada como ato interruptivo.

4. A prescrição virtual ou antecipada, baseada em pena meramente projetada, não encontra respaldo legal e é expressamente rejeitada pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

5. A aplicação da prescrição em perspectiva viola a exigência de certeza na definição da pena e antecipa o juízo de mérito sobre a culpabilidade, afrontando o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIX; CP, arts. 109, 117, I; CTB, art. 306.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 602.527/RS-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 19.11.2009; STF, Inq 4434 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 28.04.2020; STJ, AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 2.095.184/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 27.06.2023; STJ, Súmula nº 438.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás/PA, que extinguiu a punibilidade do recorrido
ANTONIO CLAUDIO DA SILVA,

com base na prescrição virtual.

Narra a inicial, resumidamente, que no dia 22/09/2020, o recorrido teria sido flagrado conduzindo veículo automotor com visíveis sinais de embriaguez (ID 28104652).

A denúncia foi recebida em 01/06/2023 (ID 28104671).

Na data de 05/11/2024, o MM. Juízo da Vara Única da Eldorado do Carajás/PA, declarou a extinção da punibilidade, pelo advento da prescrição virtual e com fulcro no instituto da prescrição punitiva retroativa, levando em consideração a data do recebimento da denúncia (ID 28104712)

O Ministério Público, insatisfeito com a sentença, interpôs Recurso em Sentido Estrito, e, em suas razões, requereu a reforma da sentença de prescrição e, consequentemente, o prosseguimento do curso processual (ID 28104717).

Em contrarrazões, o recorrido requer o conhecimento do recurso e improcedência do recurso ministerial, mantendo a sentença que extinguiu a punibilidade (ID 28104721).

Em
juízo de retratação
, o Juízo de 1º grau
manteve a decisão recorrida
em todos os seus termos
(ID 28104722)
.

A Procuradoria de Justiça Criminal exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. sentença prolatada pelo Juízo primevo (ID 28454044).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO

Inicialmente, alega o parquet que Juízo a quo incorreu em equívoco ao considerar como marco interruptivo do prazo prescricional a decisão de 11/11/2020, ocasião em que apenas foi designada audiência para fins de proposta de suspensão condicional do processo, sendo que o efetivo recebimento da denúncia se deu apenas em 01/06/2023 (ID 28104671), conforme consta dos autos e no trecho retirado do bojo da sentença (ID 28104717), na parte que importa:

“No caso em tela, em razão da pena abstrata do delito, ainda que houvesse condenação, por se tratar de réu primário, provavelmente se aplicaria a pena mínima de 6 meses, cuja prescrição se daria em 3 anos. Logo, o processo já se encontraria prescrito, pois desde o dia do recebimento da denuncia (11.11.2020), até a presente data, transcorreu o prazo de 3 anos.”

Insta salientar, as hipóteses de interrupção da prescrição da pretensão punitiva foram definidas pelo art. 117 do Código Penal. Anota-se, que o recebimento da denúncia constitui marco interruptivo do prazo prescricional, conforme o inciso I do artigo acima.

No caso em exame, verifica-se que a decisão datada de 11/11/2020, não corresponde ao recebimento da denúncia, mas tão somente à designação de audiência para apreciação da possibilidade de suspensão condicional do processo.

O recebimento formal da denúncia – ato que inaugura a relação processual e interrompe a prescrição – deu-se, de fato, em 01/06/2023. Assim, não se pode considerar a data indicada pelo Juízo sentenciante como marco inicial válido para o cálculo prescricional.

Ademais, assiste razão ao pleito recursal do Ministério Público, pois a prescrição da pretensão punitiva fundada em pena virtual ou meramente projetada não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Veja-se:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INVESTIGAÇÃO PARA MELHOR DEFINIÇÃO DOS FATOS. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE JUDICIAL NESTA FASE DA PERSECUTIO CRIMINIS. COMPETÊNCIA. INVESTIGADOS QUE NÃO MAIS OCUPAM CARGO PARLAMENTAR OU MINISTERIAL. INCOMPETÊNCIA SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
O STF consagrou ser “inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição ‘em perspectiva, projetada ou antecipada’, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.” (RE nº 602.527-QO, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 17.12.2009). 2. Inadmissível reconhecimento e declaração da prescrição enquanto não definida adequadamente por meio da persecução penal a extensão temporal dos ilícitos. 3. Elementos carreados aos autos que autorizam a continuidade da investigação. 4. A competência do Supremo Tribunal Federal não se prorroga, autorizando a imediata declinação ao juízo competente, quando os investigados deixam de ocupar cargo foro por prerrogativa de função. 5. Agravo desprovido, com determinação de baixa imediata dos autos. (STF. Inq 4434 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28-04-2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020). (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. DIREITO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA. INVIABILIDADE. TEMA N. 239/STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECLAMO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF).
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 602.527/RS, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude da decretação da prescrição 'em perspectiva, projetada ou antecipada', isto é, com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal" (Tema n. 239/STF)
. 5. Não se pode conhecer da alegada violação ao art. 5°, XXXIX, da Constituição Federal, pois se trata de indevida inovação recursal. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, na extensão, improvido. (STJ. AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.095.184/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.) (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Súmula nº 438, igualmente firmou entendimento no sentido da impossibilidade de aplicação da prescrição virtual, nos seguintes termos:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

Da mesma forma, manifestou-se o Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL DA PRETENSÃO PUNITIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO PACÍFICO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O direito brasileiro não admite a prescrição virtual ou em perspectiva – aquela em que o magistrado, sob uma ótica de dedução de fatos futuros, "vem a imaginar" qual seria a pena aplicada ao caso in concreto. Com base nessa pena imaginária, conclui que ocorreu a extinção da punibilidade
;
2. Referido tema já foi analisado e decidido pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, segundo o qual ''é inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal
.'' (STF - RE: 602527 RS, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 19/11/2009, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/12/2009); 3.
De igual modo o Superior Tribunal de Justiça, sumulou a questão por meio do verbete nº 438
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003329-48.2014.8.14.0136 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023) (grifei)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 157, 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA.
DECISÃO QUE MERECE REFORMA. AÇÃO PENAL QUE DEVE PROSSEGUIR NORMALMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. NOS TERMOS DA SÚMULA 438/STJ, "É INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO PENAL", ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NO MESMO SENTIDO, O STF CONSAGROU SER INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA, COM BASE EM PREVISÃO DA PENA QUE HIPOTETICAMENTE SERIA APLICADA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para afastar a prescrição ora reconhecida
e determino o retorno dos autos à Comarca de Origem, para que se prossiga o feito nos seus ulteriores de direito, quanto ao crime de roubo majorado. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000384-05.2008.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/10/2022)

Diante do exposto, concluo que a decisão recorrida destoa do posicionamento consolidado nos Tribunais Superiores e também desta Colenda Corte.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso Ministerial e, no mérito, dou provimento, para declarar a nulidade da sentença proferida pelo juízo primevo, em relação a prescrição virtual, devendo dar regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025